Tribunal: TJMT
Processo: 1003502-65.2019.8.11.0006
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003502-65.2019.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), CARLOS ALEXANDRE APARECIDO RODRIGUES - CPF: 705.483.401-10 (AGRAVADO), WENDELL WESLEY MATOS LUDWIG - CPF: 029.128.371-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – CONSTATAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA – OCORRÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO -
RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1- Correta a extinção do processo por abandono da causa ante a inércia do exequente que, intimado a dar prosseguimento ao processo, não se manifestou, conforme disposto no artigo 485, § 1º, DO Código de Processo Civil.

2 - Não verificando plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE CÁCERES

AGRAVADO:
CARLOS ALEXANDRE APARECIDO RODRIGUES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto
por
Município de Cáceres
, em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora (Id. 179974155), que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível (Id. 177556749).

Assegura que, inexiste nos autos andamento processual em que é juntado pelo meirinho mandado de intimação com determinação para que a Fazenda Pública se manifeste sob pena de extinção do feito.

Assevera que, considerando que o processo foi extinto por ausência de interesse processual, sem a intimação pessoal da Fazenda Pública Municipal para manifestar seu interesse no prosseguimento do feito, impositiva a sua desconstituição.

Requer o provimento do recurso.

Sem contrarrazões. (Id. 183058228).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Município de Cáceres
, em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora ao Id. 179974155, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível (Id. 177556749).

Consta dos autos que, o Município de Cáceres interpôs apelação contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo
485, III, do Código de Processo Civil.

É este
o teor do dispositivo da segurança:

[...]

Pelo exposto, considerando que a exequente não promoveu os atos e diligências que lhe competia e, assim, abandonou a causa por mais de 30 (trinta) dias, com alicerce no art. 485, III, c/c art. 771, “
caput
”, ambos do Código de Processo Civil e art. 1º da Lei nº. 6.830/80,
JULGO EXTINTO
o presente feito, sem resolução do mérito.
DEIXO
de condenar a Fazenda Pública em custas e despesas processuais nos termos do art. 39, “caput”, da Lei 6.830/80.
CONDENO
a parte exequente ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais fixo no importe de 10% (dez por cento) do crédito exequendo, na forma do art. 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil.
PUBLIQUE-SE
.
INTIMEM-SE
.
(Id. 177556737).

[...]

Em decisão monocrática proferida na data de 24 de agosto de 2023, neguei provimento ao recurso
(Id. 179974155).

Todavia, discorda o agravante, a apontar que, “não houve nenhuma intenção de abandono processual, não justificando a extinção do feito, posto que os requisitos legais autorizadores da medida não foram atendidos”
(Id. 181387226),
pelo que deve ser determinado o prosseguimento da execução.

Começo por pontuar que as Câmeras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal entendem de maneira consolidada que, correta é a extinção do processo por abandono da causa ante a inércia do exequente que, intimado a dar prosseguimento ao processo, não se manifestou.
Veja-se:

[...]

Aplica-se, as execuções fiscais, subsidiariamente, o art. 485, III, do CPC, segundo o qual o processo deve ser extinto no caso de abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias.

Em atenção ao disposto no artigo 485, §1º, do CPC,
a extinção do feito em virtude de abandono da causa pela parte exequente necessita da intimação pessoal desta para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias
.
Cumprida tal formalidade, não há falar em retificação da sentença
.

(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0007099-83.2010.8.11.0003, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em
13 de setembro de 2022
). [Sem negrito no original]

[...]

Correta a extinção do processo por abandono da causa, ante a desídia do Exequente, que, mesmo intimado a promover o prosseguimento da execução, permaneceu inerte
.

(TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0012010-17.2005.8.11.0003, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em
5 de setembro de 2022
). [Sem negrito no original]

Cuida-se de Execução fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 2.430,13 (dois mil quatrocentos e trinta reais treze centavos), decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Operações relativas à IPTU – Imposto Territorial Urbano (certidão de dívida ativa nº 4188/2019, Id. 177556701), em que a inicial foi protocolada em 3 de julho de 2019 (Id. 177556700) e o despacho ordenatório de citação proferido no dia 20 de julho do mesmo ano (Id. 177556703).

Em 3 de agosto de 2022 despachou-se:

[...]

Após o transcurso do prazo desta suspensão,
INTIME-SE
a autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Transcorrido o prazo
in albis
,
INTIME-SE
a autora pessoalmente para pugnar o que entender de direito, em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. Após,
CONCLUSOS
.
CUMPRA-SE
, expedindo o necessário.

[...]. (Id. 177556731).

Na data de 21 de novembro de 2022 certificou-se o decurso de prazo sem manifestação da Fazenda Pública (Id. 177556732).

No dia 29 de maio de 2023 despachou-se:

[...]

Considerando a inércia da exequente,
INTIME-SE
pessoalmente a Fazenda Pública, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, -
o qual será em dobro -,
promova a realização dos atos processuais necessários ao bom andamento da marcha do processo, sob pena de extinção, “ex vi” do art. 485, inciso III, §1º e o art. art. 771, “
caput
”, ambos do CPC, c/c o art. 1º da Lei nº. 6.830/80.

[...]

Com o decurso do prazo,
CERTIFIQUE-SE
e
PROMOVA-SE
à conclusão dos autos do processo.

(Id. 177556735).

Por conseguinte, na data de 27 de julho de 2023, foi prolatada a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo civil
(Id. 177556737).

Em obediência ao disposto no artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil, antes de se proceder a declaração de extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa, o apelante foi intimado em 28 de julho de 2022 (
consulta aos expedientes Processo Judicial Eletrônico nº 1003502-65.2019.8.11.0006, Primeira Instância),
todavia, verifica-se que esta intimação foi procedida da ausência de manifestação para impulsionar o feito.

No caso dos autos, a intimação da fazenda Pública ocorreu mediante a intimação pelo PJE, cumprindo determinação do art. 25 da LEF, que dispõe:

Art. 25 - Na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente.

Parágrafo Único - A intimação de que trata este artigo poderá ser feita mediante vista dos autos, com imediata remessa ao representante judicial da Fazenda Pública, pelo cartório ou secretaria.
[Destaquei]

Além disso, verifica-se que a intimação do Município de Cáceres seguiu os moldes estabelecidos no art. 183, §1º, do CPC, o qual exige que a intimação pessoal da Fazenda Pública seja efetivada por carga ou remessa, quando os processos tramitarem em meio físico,
ou meio eletrônico, aos que tem seu trâmite pelo ambiente virtual.
Veja-se:

Art. 183. A União, os
Estados,
o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público
gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1º
A intimação pessoal far-se-á por
carga, remessa ou
meio eletrônico.
[Destaquei]

Portanto, os autos foram remetidos ao Exequente, ora Agravante, que, contudo, devolveu-os sem praticar qualquer ato processual de impulso, pois lhe caberia fazê-lo, impondo-se o encerramento da relação processual, com a extinção da execução fiscal por abandono da causa.

Ressalta-se a possibilidade de extinção da execução fiscal por abandono da causa, como no caso dos autos, de acordo com decisão do Superior Tribunal de Justiça, que, em sede de recurso repetitivo, já se pronunciou sobre a matéria. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL NÃO EMBARGADA. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 267, III e § 1º, DO CPC. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DECIDIDA NO RESP 1.120.097/SP, NA FORMA DO ART. 543-C DO CPC. ART. 535 DO CPC. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Não há que se falar em nulidade por omissão do acórdão que decide de modo integral e com fundamentação suficiente a controvérsia colocada pelas partes. No caso, ao contrário do que alega o agravante, o acórdão apresenta-se claro, coerente, e está devidamente assentado na jurisprudência deste Tribunal Superior.

2. Consoante a pacífica jurisprudência desta Corte, reafirmada no julgamento do REsp 1.120.097/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, nas execuções fiscais não embargadas, a inércia do exequente, frente à sua intimação pessoal para promover o andamento do feito, configura abandono de causa, cabendo ao juiz determinar a extinção do processo ex officio, sem julgamento de mérito, afastando a incidência da Súmula 240/STJ.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1436394/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/5/2014, DJe 17/6/2014). [Destaquei]

Esta e. Câmara também já se pronunciou sobre o assunto. Confira-se:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – CONFIGURADO – INTIMAÇÃO PRÉVIA – EFETIVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Resulta na extinção do processo por abandono da causa, quando houver a desídia do autor, que, mesmo intimado a dar impulso ao feito, ato processual próprio, se mantém inerte.

(Ap 180512/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/2/2017, publicado no DJE 2/3/2017). [Destaquei]

Assim, ao ser a Fazenda Pública Estadual intimada, para manifestar interesse no prosseguimento da ação executória, e não o faz dentro do prazo estabelecido pelo Juízo
a quo
, prazo este peremptório e que deve ser observado, uma vez ultrapassado, indiscutível a inércia da parte e a configuração do abandono da causa.

Desse modo, é possível visualizar a postura desidiosa da Fazenda Pública, a autorizar a extinção do feito, visto que, mesmo ciente da necessidade de se manifestar nos autos, quedou-se inerte

[...] 5. A jurisprudência desta Corte tem admitido algumas exceções à Súmula 240/STJ, como o abandono da Fazenda Pública na execução fiscal não embargada ou quando não houver integração do requerido à execução. Precedentes.

6. Em sede de embargos à execução, é facultado ao devedor apresentar a sua defesa.

[...]

9.
Nos termos do art. 485, §1º, do CPC, configura-se a desídia do demandante que deixa de praticar ou cumprir diligências

indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias
. [...].

(STJ, Terceira Turma, REsp 1954717/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 18 de agosto de 2022). [Sem negrito no original]

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do Recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023